Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702144-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: João Ferreira Silva Apelado: Associação de Desenvolvimento dos Amigos da Região Centro-Oeste - ADARCO D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Boulevard Empreendimentos Imobiliários Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos no 0760239-40.2022.8.07.0016. Verifica-se que a petição de interposição do recurso (Id. 68079242) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento e nem mesmo foi requerida, nas razões recursais, a gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, à agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o prazo fixado, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator